Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0728004-39.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARLY BERNARDES JULIANO, ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO REQUERIDO: ROMILDA BIANCHI JULIANO, RONALDO BIANCHI JULIANO, SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP DECISÃO Os requerentes opuseram embargos de declaração (id. 18542221) da decisão desta Relatoria (id. 18445015) e pedem o seu acolhimento para: “[...] sanando a omissão, seja devidamente apreciado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, submetido à apreciação desse d. juízo por meio da petição de Id. 18375913. Requerem, por oportuno, a juntada aos autos dos documentos que corroboram a narrativa autorizadora da concessão da tutela de urgência, referente à má-gestão exercida pelos Embargados, para fins de reconsideração do pedido cautelar, na eventualíssima hipótese de se entender pela impossibilidade de concessão do efeito suspensivo.” (pág. 10). A alegada omissão da decisão quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação não procede, pois constou expressamente que: “A apelação interposta da r. sentença que indefere a inicial e extingue o processo, sem resolução do mérito, tem efeito suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC, e o disposto no §1o, inc. III do mesmo artigo, invocado pelos requerentes, refere-se exclusivamente a embargos do executado, do que não cuida a espécie. Portanto, não há interesse em se postular efeito suspensivo à apelação que ordinariamente já o tem.” (id. 18445015, pág. 2). Quanto às tutelas provisórias de urgência antecipada e cautelar indeferidas pela decisão, os embargantes não atribuem ao pronunciamento judicial nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e pretendem, na verdade, o reexame da matéria, inclusive mediante juntada de novos documentos, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os seu estritos limites de cognição, apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Registre-se, ademais, que os embargos de declaração não se prestam para o reexame de questões já analisadas, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-requerentes. Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos pelos requerentes. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora